Tribunal: TJBA
Processo: 8129115-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129115-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: DAVI PEDRO RODRIGUES GOMES

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO, RAIANA KELY SILVA RIBEIRO, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, SIMONE GAMA BARBOSA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível, que havia negado provimento à apelação interposta contra sentença de procedência em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Davi Pedro Rodrigues Gomes. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da prescrição parcial de parcelas objeto da repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, incidente sobre parte dos valores cobrados indevidamente, relativos a seguro não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz devia se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Configura-se omissão no acórdão quando não há análise expressa da prejudicial de prescrição arguida pela parte, sobretudo quando fundamentada em norma legal aplicável ao caso concreto.

A jurisprudência pacífica reconhece que, em ações de repetição de indébito fundadas em relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC.

Demonstrado que parte dos descontos ocorreu mais de cinco anos antes da propositura da ação (26/09/2023), impõe-se o reconhecimento da prescrição quanto às parcelas vencidas antes de 26/09/2018.

A exclusão parcial da condenação afasta a incidência da majoração de honorários recursais, nos termos da interpretação conferida pelo STJ ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, ED: 10000200835122003 MG, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 30.03.2021, DJe 05.04.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.